Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600434-87.2024.6.16.0019
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600434-87.2024.6.16.0019

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600434-
87.2024.6.16.0019, que diante do não detalhamento dos locais de trabalho, conferência de liberdade
às pessoas contratadas, para escolha de dia e horário de trabalho, contradição da descrição entre
horas diárias de trabalho e carga horária diária, ausência de contrato de trabalho firmado Carlos
Eduardo Soares da Silva, julgou desaprovadas as contas prestadas pelo candidato a vereador no
Município de Tomazina, Anderson da Silva Bastiani, referentes às eleições municipais de 2024, com
supedâneo no 74, III, da citada Resolução e artigo 30, III, da Lei nº 9.504/97,determinou o
recolhimento dos valores pagos às pessoas acima citada, todas recebedores de recursos do FEFC,
no importe de R$ 3.430,00 (três mil, quatrocentos e trinta reais - soma dos valores pagos aos
assistentes/cabos eleitorais, conforme soma de valores constantes do extrato bancário da conta
destinada a movimentação de recursos do FEFC. (Prestação de contas de campanha relativa às
eleições municipais de 2024, apresentada por, Anderson da Silva Bastiani, candidato ao cargo de
vereador, pelo Partido dos Trabalhadores no município de Tomazina, julgadas desaprovadas, tendo
em vista que, os recursos somam o montante superior a 10% das despesas pagas, o que torna
inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANDERSON DA SILVA BASTIANI (RECORRENTE)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741681
29/09/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44741681 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061835400000043679744
Número do documento: 25092910061835400000043679744
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:49:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.349
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600434-
87.2024.6.16.0019 – Tomazina – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ANDERSON DA SILVA BASTIANI
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO
DE
PESSOAL.
RECURSOS
DO
FEFC.
NECESSIDADE
DE
DEVOLUÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que desaprovou as contas de campanha de
candidato
a
vereador
nas
Eleições
2024,
determinando a devolução de valores ao Tesouro
Nacional, em razão de irregularidades na
contratação de pessoal com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
2. O recorrente alega que as inconsistências nos
contratos de prestação de serviços e a ausência de
um dos contratos e de comprovação da
propriedade de veículos utilizados na campanha

Num. 44741681 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061835400000043679744
Número do documento: 25092910061835400000043679744
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:49:58
foram supridas, requerendo a aprovação das
contas com ressalvas e a desoneração da
obrigação de devolução de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade das despesas com pessoal
contratado para a campanha eleitoral, custeadas
com recursos do FEFC, considerando a ausência
de detalhamento nos contratos quanto ao local de
trabalho,
horas
trabalhadas
e
atividades
executadas; (ii) analisar a necessidade de
comprovação da propriedade dos veículos cedidos
para a campanha e o impacto da ausência dessa
comprovação na aprovação das contas; e (iii)
determinar se as falhas encontradas justificam a
desaprovação das contas e a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
comprovação
dos
gastos
eleitorais,
especialmente aqueles custeados com recursos
públicos como o FEFC, exige a apresentação de
documentos fiscais idôneos e a especificação
detalhada dos serviços prestados, conforme o art.
35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
5. A ausência de detalhamento nos contratos de
prestação de serviços quanto ao local de trabalho,
horas trabalhadas e atividades executadas impede
a comprovação da regularidade das despesas com
pessoal, justificando a determinação de devolução
dos valores ao Tesouro Nacional.
6. A juntada extemporânea de documentos, como
o contrato faltante e a comprovação da
propriedade de um dos veículos, não é suficiente
para sanar as irregularidades, especialmente
quando as justificativas apresentadas são genéricas e não corroboradas por outros
elementos de prova.
7. O valor das irregularidades, correspondente a
aproximadamente 72,25% da movimentação
financeira da campanha, ultrapassa os limites
estabelecidos pela jurisprudência para a aplicação

Num. 44741681 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061835400000043679744
Número do documento: 25092910061835400000043679744
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:49:58
dos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade, inviabilizando a aprovação das
contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a
sentença que desaprovou as contas do candidato.

Tese de julgamento: 1. A regularidade das
despesas eleitorais, especialmente as custeadas
com recursos públicos, exige a comprovação
documental detalhada dos serviços prestados,
incluindo a especificação do local de trabalho,
horas trabalhadas e atividades executadas. 2. A
ausência de detalhamento nos contratos de
prestação de serviços impede a comprovação da
regularidade
das
despesas
com
pessoal,
justificando a desaprovação das contas e a
determinação de devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE
nº 23.607/2019, art. 21, II; art. 35, VII e § 12; art.
53, II, ‘c’; art. 60 e §§ 1º, 2º e 3º; CPC, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, PCE nº
060243221, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak,
DJE 10/11/2023; TSE, ED-AgR-AREspe nº
060193881, Rel. Min. André Ramos Tavares,
DJE
13/12/2024;
TRE/PR
-
RECURSO
ELEITORAL nº 060032916, Acórdão, Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação:
DJE - DJE, 03/02/2025; TRE/PR, REl nº
060039241, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, DJE 28/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44741681 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061835400000043679744
Número do documento: 25092910061835400000043679744
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:49:58
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANDERSON DA SILVA
BASTIANI, contra a decisão do Juízo da 019ª Zona Eleitoral - Tomazina (id.
44566627), que julgou desaprovadas suas contas de campanha ao cargo de
vereador, relativas às eleições 2024, determinando o recolhimento de R$
3.430,00 (três mil quatrocentos e trinta reais) ao Tesouro Nacional, soma dos
valores pagos aos assistentes/cabos eleitorais com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Em suas razões (id. 44566632), o recorrente afirma que a reprovação das contas
se deu em razão de: inconsistências nos contratos de JOSIBEL SANTOS
GONSALVES e ANDERSON MARTINS CANDIDO; ausência de contrato de
CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA; falta de juntada dos documentos
dos veículos cedidos e utilizados na campanha.
Sustenta que a decisão fere o art. 10 do CPC ao fundamentar a desaprovação das
contas na ausência de juntada dos documentos de propriedade dos veículos, pois
essa questão não foi indicada no parecer técnico, implicando na admissão dos
documentos juntados em sede recursal.
Argumenta que as inconsistências nos contratos de prestação de serviços, quanto
ao tempo de serviço prestado, configuram erro formal, decorrente do uso de um
modelo padrão, bem como que os erros são de fácil aferição com o cotejo dos
contratos, tratando-se da mera ausência de correção do parágrafo primeiro da
cláusula terceira.

Num. 44741681 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061835400000043679744
Número do documento: 25092910061835400000043679744
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:49:58
Aduz que a ausência de um dos contratos se deu por um erro na juntada do
documento ao SPCE, requerendo a juntada neste momento, a fim de que não se
determine a devolução dos recursos, por configurar causa de enriquecimento sem
causa a União, bem como seja anotada a falha como simples ressalva, dado o
baixo valor do contrato.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que as contas
sejam aprovadas com ressalvas e o candidato seja desonerado da obrigação de
devolução de valores pagos às pessoas contratadas com recursos do FEFC.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44616049) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu parcial
provimento, apenas para o fim de afastar a ressalva relativa à ausência de
comprovação de propriedade do veículo de LETICIA VITORIA SANTOS
LOPES, haja vista que as demais irregularidades encontradas são dotadas de
gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das contas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em 13/06/2025 - sexta-feira (id. 44566630), enquanto o
recurso foi apresentado em 18/06/2025 - quarta-feira (id. 44566631), sendo,
portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
De início, importante consignar que a irregularidade decorrente da identificação
de gastos com combustível sem correspondente registro de locações, cessões,

Num. 44741681 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061835400000043679744
Número do documento: 25092910061835400000043679744
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:49:58
publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia foi
considerada pelo Juízo de origem como fato merecedor de simples ressalva, sem
implicar na devolução de valores.
A respeito do dever de comprovar a propriedade dos bens cedidos por pessoas
físicas, a Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
[...]
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é
proprietária(o) do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de
serviços;

O candidato foi intimado, antes da emissão do parecer final, para se manifestar a
respeito dos gastos com combustíveis sem correspondente registro de veículos na
prestação de contas, limitando-se a apresentar os dois contratos de cessão, sem
comprovar a propriedade dos bens (id. 44566616).
Nesse contexto, não se sustenta o argumento de que a inconsistência das contas
foi decidida diante da ausência de juntada dos documentos de propriedade dos
veículos, violando o art. 10 do Código de Processo Civil (vedação à decisão
surpresa).
A juntada extemporânea de documentos tem sido admitida exclusivamente para o
fim de afastar, no todo ou em parte, a necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, conforme jurisprudência, tanto desta Corte (TRE/PR, PCE nº
060243221, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 10/11/2023) e do TSE
(TSE, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060193881, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE
13/12/2024).

Num. 44741681 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061835400000043679744
Número do documento: 25092910061835400000043679744
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:49:58
Ademais, como bem apontado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
nesta instância foi comprovada a regularidade da cessão de apenas um dos
veículos, pois foi trazida, junto ao recurso, apenas a documentação da
motocicleta de propriedade de LETICIA VITORIA SANTOS LOPES (id.
44566636).
Por conseguinte, afastada apenas parcialmente a falha geradora da ressalva, com
o saneamento de parte das irregularidades, a juntada dos referidos documentos de
forma extemporânea não tem o condão de alterar a conclusão do julgado pela
desaprovação das contas.
Com efeito, a sentença fundamentou a desaprovação das contas e a devolução de
valores provenientes de recursos do FEFC, na existência de inconsistências nos
contratos de trabalho, indicando que os documentos não seguiram as exigências
descritas no artigo 35, § 12, da Resolução nº 23.607/2019, o qual estabelece:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.

A controvérsia estabelecida, portanto, refere-se à aptidão, ou não, dos
documentos apresentados para comprovar a regularidade das despesas realizadas
com a contratação de pessoal, utilizando recursos do FEFC.
No caso em apreço, foram efetuadas despesas com a contratação de 6 (seis)

Num. 44741681 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061835400000043679744
Número do documento: 25092910061835400000043679744
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:49:58
“assistentes” para campanha, utilizando recursos do FEFC, no valor total de R$
3.430,00 (três mil quatrocentos e trinta reais).
Para comprovação desses gastos, foram apresentados os contratos de prestação
de serviços firmados com MÔNICA MACHADO DA SILVA, JOSIBEL
SANTOS GONÇALVES, ANDERSON MARTINS CANDIDO, LETICIA
VITORIA SANTOS LOPES e JOANA D ́ARC SOARES MATIAS. O contrato
de CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA foi juntado apenas em sede
recursal.
Embora o recorrente sustente que a reprovação das contas se deu em razão de
inconsistências verificadas apenas nos contratos de JOSIBEL SANTOS
GONSALVES e ANDERSON MARTINS CANDIDO, a sentença, ao citar o
parecer técnico conclusivo, consigna que todos os contratos possuem
inconsistências relativas a três questões específicas: ausência de descrição dos
locais de trabalho, ausência de descrição das atividades exercidas e conferência
de liberdade aos prestadores de serviço para escolha de dia e horário de trabalho.
Observa-se que a referência na sentença aos dois contratos mencionados pelo
recorrente é destacada com o fito de expor outra falha mais específica, relativa à
previsão divergente de horas diárias (cláusula terceira) e de carga horária diária
(cláusula terceira e em seu parágrafo primeiro).
A omissão de dados essenciais em todos os contratos foi apontada de forma
evidente pelo setor técnico (id. 44566611): “torna-se imprescindível a
complementação dos dados referentes às despesas com todos os cabos eleitorais,
discriminando e identificando os respectivos locais de trabalho, bem como
especificando as atividades laborais por eles desempenhadas, em estrita
observância ao disposto no artigo 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019”.

Num. 44741681 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061835400000043679744
Número do documento: 25092910061835400000043679744
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:49:58
As justificativas do candidato sobre as inconsistências sempre foram genéricas,
afirmando que “todos os contratados atuaram como cabos eleitorais na área
urbana e rural de Tomazina” e que restava comprovada, por meio de nota fiscal,
a aquisição de santinhos e adesivos com consequente necessidade de contratação
de apoio para sua distribuição. Somente foram descritos os perímetros de
trabalho de Letícia na “distribuição de materiais gráficos na zona rural” e de
Anderson na “distribuição de material gráfico na área urbana” (id. 44566616 e id.
44566626).
Com esse esclarecimento comum sobre o local de trabalho e função, ausente
detalhamento ou cronograma dos serviços prestados para demonstração do
efetivo trabalho realizado pelos prestadores durante a campanha eleitoral ou
documento capaz de corroborar as alegações, o setor técnico concluiu pela
manutenção das irregularidades e opinou pela desaprovação das contas,
entendimento seguido pelo Ministério Público e também pelo Juízo.
Frise-se que o documento contratual de CARLOS EDUARDO SOARES DA
SILVA foi juntado extemporaneamente e padece dos mesmos vícios que os
demais (id. 44566635).
As declarações a respeito dos alegados erros formais dos contratos apresentados
de Josibel e Anderson (id.44566634 e id. 44566633) foram produzidas em
junho/2025. Para a validade de tais documentos, contudo, é indispensável que,
pelas circunstâncias do caso concreto, seja possível verificar que a alteração
neles trazida guarda pertinência com a prova contida nos autos.
Repisa-se, esta Corte admite a juntada extemporânea de documentos para o fim
exclusivo de afastar o recolhimento de valores ao tesouro nacional, contudo é
preciso que tais documentos sejam providos de fidedignidade, não produzidos
posteriormente com o único fim de regularizar apontamentos do setor técnico,

Num. 44741681 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061835400000043679744
Número do documento: 25092910061835400000043679744
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:49:58
ainda mais quando o recorrente foi intimado e teve oportunidade de sanar a falha.
Nesse sentido, as alegadas falhas formais “decorrentes do uso de modelo padrão
de contrato” não podem simplesmente ser relevadas, sobretudo quando desde o
início da campanha e inclusive pela logo no documento, verifica-se que o
recorrente esteve assistido por profissionais para assessorá-lo quanto à
necessidade de observância das regras estabelecidas na Resolução TSE nº
23.607/2019.
Pois bem. A prestação de contas tem por escopo garantir que os(as)
candidatos(as) demonstrem de forma clara e objetiva a origem dos recursos
arrecadados e a sua destinação. Os gastos efetuados com recursos do Fundo
Partidário e do FEFC, em vista da sua natureza pública, exigem também
comprovação documental inequívoca.
O art. 53, II, ‘c’, da Resolução TSE nº 23.607/2019, exige que as despesas
realizadas com recursos públicos sejam comprovadas por meio da juntada de
documentos fiscais, na forma do art. 60 do referido normativo, que dispõe:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de
Escrituração Digital de Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial), da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais

Num. 44741681 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061835400000043679744
Número do documento: 25092910061835400000043679744
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:49:58
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) e da
Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-
Reinf).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
§ 3º Havendo dúvida sobre a idoneidade do documento ou sobre a execução
do objeto, a Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos
probatórios adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou
a efetiva prestação dos serviços declarados.

No que se refere às despesas com pessoal, a legislação eleitoral exige que os
contratos, ainda mais se custeados com recursos do FEFC, possuam
especificação quanto ao local de trabalho, às horas trabalhadas, às atividades
executadas e à justificativa dos valores contratados.
O detalhamento indispensável para comprovação dos gastos com recursos do
FEFEC não constou na documentação apresentada pelo prestador de contas neste
caso e as inconsistências nos contratos não foram sanadas pelas justificativas
apresentadas.
Destarte, tem-se que a sentença está em consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte, que considera irregulares as despesas com pessoal
quando desatendidos os requisitos do art. 35, § 12, da Resolução TSE nº
23.607/2019, com restituição dos valores despendidos, quando utilizados
recursos públicos. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAL. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
PARTIDOS DIVERSOS. IRREGULARIDADE. CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. CONTRATOS GENÉRICOS. DESPESA

Num. 44741681 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061835400000043679744
Número do documento: 25092910061835400000043679744
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:49:58
CUSTEADA COM RECURSOS DO FEFC NÃO COMPROVADA.
DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida
pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do
candidato eleito ao cargo de vereador, no município de Jaguariaíva, relativas
às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento do valor de R$ 9.650,00 ao
Tesouro Nacional.
[...] Em relação à contratação de serviços de militância, argumentou que o
caráter itinerante dessas atividades inviabiliza o detalhamento de local e de
jornada nos contratos apresentados, e que se utilizou dos valores de mercado
na região como parâmetro para os serviços contratados. Requereu a
aprovação das contas com ressalva, e o afastamento da determinação de
recolhimento de valores.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
3.5 Em relação à irregularidade apontada na contratação de serviços de
militância, a legislação eleitoral exige que os contratos com pessoal,
custeados pelo FEFC, possuam detalhamento do local de trabalho, horas
trabalhadas, atividades executadas e justificativa dos valores contratados,
conforme art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.6 No caso dos autos, não houve o detalhamento dos contratos de serviço de
militância conforme determina a legislação eleitoral, o que inviabiliza a
comprovação dessa despesa e impõe a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional do valor correspondente a R$ 9.000,00.
3.7 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que
desaprovou as contas, eis que a irregularidade perfaz o montante de R$
9.650,00 correspondente a 95,64% do total arrecadado na campanha eleitoral
do prestador de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
[...]
2. A ausência de detalhamento dos serviços prestados nos contratos de
serviços de militância inviabiliza a comprovação dos gastos eleitorais e impõe
a devolução dos valores ao Tesouro Nacional"
[...]
(TRE/PR - REl nº 060032916, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
de 03/02/2025).

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO
RECEBIDA DE CANDIDATO A MAJORITÁRIA. RECURSOS DO FEFC.

Num. 44741681 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061835400000043679744
Número do documento: 25092910061835400000043679744
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:49:58
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DIVERSOS. DISTRIBUIÇÃO
DE
MATERIAL
DE
CAMPANHA
SEM
FORMALIZAÇÃO
DE
INSTRUMENTO
CONTRATUAL
PARA
CONTRATAÇÃO
DE
PESSOAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTRATAÇÃO
DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. CONTRATOS PADRONIZADOS.
AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE LOCAL DE TRABALHO E
JUSTIFICATIVA DO VALOR CONTRATADO. PAGAMENTO COM
RECURSOS DO FEFC. IRREGULARIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DE
LIMITE DE GASTOS DE CAMPANHA. APLICAÇÃO DE MULTA.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
3.3 Em relação à contratação de serviços de militância, a Resolução TSE nº
23.607/2019 exige que os respectivos contratos firmados especifiquem local
de trabalho, horas trabalhadas, atividades executadas e justificativa de preço.
3.4 No caso dos autos, foram contratados diversos colaboradores cujos
contratos de prestação de serviços não especificaram esses elementos o que
configura irregularidade nos termos da jurisprudência consolidada desta
Corte.
3.5 Como o pagamento desses colaboradores contratados irregularmente
ocorreu com recursos do FEFC, há que se manter a sentença que determinou
o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor correspondente a R$
15.000,00.
[...]
(TRE/PR, REl nº 060039241, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
de 28/05/2025)

Por fim, tem-se que o valor das irregularidades totaliza R$ 3.430,00,
aproximadamente 72,25% da movimentação financeira de campanha, excedendo
os limites utilizados por esta Corte - R$ 1.064,00 e 10% dos recursos
movimentados na campanha -, para balizar a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovação com ressalva.
Conclui-se, pois, que não merece reparo a sentença que desaprovou as contas do
recorrente em razão da gravidade das irregularidades e da relevância do valor
frente ao total movimentado.

Num. 44741681 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061835400000043679744
Número do documento: 25092910061835400000043679744
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:49:58

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, nos
termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600434-
87.2024.6.16.0019 - Tomazina - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI
-
RECORRENTE:
ANDERSON
DA
SILVA
BASTIANI -
Advogados
do(a)
RECORRENTE: ISABELLE MURARO GONCALVES - PR82313, LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA -
PR91623, DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL
DE TOMAZINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025